Tribunal: STF
Processo: ARE 1442503
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Reintegração de militar. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte contra decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.  



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.  



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.